Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000451-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL - CPF: 629.339.491-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO ROBERTO FERLIN - CPF: 298.693.159-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAIR AZAMBUJA MARTINS - CPF: 460.667.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON PAULA DE ARRUDA - CPF: 567.697.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE – BURLA A LICITAÇAO – LESÃO AO ERÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na vigência do texto anterior da LIA, ao analisar o recebimento da inicial em Ação Civil Pública, presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, e a ausência de elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, é devido o recebimento da inicial e o processamento da ação.

2. Da leitura da inicial, é possível identificar a conduta da Agravante que poderá configurar improbidade administrativa, eis que durante a sua Gestão Municipal, como Secretária de Saúde, houve aparente lesão ao erário em decorrência de compra de medicamentos sem o devido procedimento licitatório prévio (art. 10, VIII e IX, da LIA – redação anterior).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação Civil Pública no 0001143-31.2017.811.0039, que deixou de apreciar o pedido de inépcia da inicial por ausência de individualização da pena.

Adoto o relatório lançado pela Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, nos seguintes termos:

“Juliana de Oliveira Teles Cabral agrava da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação civil pública n. 1143-31.2017.811.0039, que recebeu a exordial da ação em seu desfavor.

Na origem, o Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor da Agravante, João Roberto Ferlin, Dejair Azambuja Martins e Ailton Paula de Arruda, em razão da aquisição de medicamentos sem a realização do devido processo licitatório, que até a data da apuração dos fatos alcançava o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A denúncia foi efetuada pelo proprietário da Farmácia São Luiz, que se apresentou como credora desses valores; Em sua delação, aponta os demandados como responsáveis pela aquisição dos medicamentos sem a licitação.

Ao receber a inicial, pontuou a presença dos indícios de irregularidades nos atos anunciados na ação e entendeu se essencial que o caso se submeta ao crivo do contraditório. (id. 72678538)

Irresignado, interpôs o agravo sob a alegação de ausência de individualização da conduta e defende a legalidade dos atos praticados.

Ausente o pedido de efeito suspensivo. (id. 73261490)

Contrarrazões pelo desprovimento. (id. 73968969)” (
sic
Id 77214980)

Acrescento que o parecer é pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial, sem manifestação quanto à preliminar de inépcia da exordial.

Sustenta o recorrente, em síntese, a ausência de individualização da conduta da Recorrente, sendo os fatos “
são narrados de forma genérica e superficial, incluindo vários agentes públicos no polo passivo
”, bem como a ausência do ato de improbidade administrativa, ante a legalidade da sua conduta. (Id 72678535)

Pretende, assim, a Recorrente o reconhecimento da inépcia da inicial.

Ressalto, de início, que ao tempo da inovação legislativa – Lei no 14.230/2021, que entrou em vigência em 25/10/2021, já havia se encerrada a fase inicial, de apresentação da defesa prévia e recebimento da exordial, procedimento esse revogado, devendo ser respeitados os atos processuais atinentes à primeira etapa do procedimento bifásico da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

Assim, analiso a decisão recorrida à luz da Lei de Improbidade Administrativa conforme texto legal anterior à Lei no 14.230/2021.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

4. Realmente, a ação de improbidade administrativa tem como
ratio
apurar e punir atos ilícitos praticados na Administração Pública (direta ou indireta) e recuperar eventuais prejuízos de ordem financeira em detrimento do erário, sendo leviana qualquer decisão precipitada que tolha o exercício desta ação sem que fique patente, sem sombras de dúvidas, que seu manejo é temerário, sob pena de se engendrar danos irreversíveis à Administração, assim sendo, cônscio de que somente quando for factível o indeferimento da inicial pela flagrante impropriedade da demanda, pois do contrário cabe ao magistrado, cioso pela coisa pública, acolher a ação, precipuamente quando preenchidos os requisitos do art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/1992, o que ocorre no caso vertente, já que a inaugural se fez acompanhar de documentos contendo “indícios suficientes da existência do ato de improbidade”, atento ao fato de que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, não estando patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, RECEBO a presente demanda e por consectário, dou continuidade à atividade jurisdicional deste Juízo.” (
sic
Id 72678538)

É sabido que o recebimento da petição inicial, em ação de improbidade, era orientado pelo princípio
in dubio pro societate
, de forma que, não sendo flagrante a insubsistência da demanda, o processamento e julgamento são imperiosos.

Desta feita, para o recebimento da inicial na ação por ato de improbidade administrativa, basta a existência de indícios da prática dos atos previstos na Lei no 8.429/92, bem como os pressupostos processuais e condições da ação.

Nos termos do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei n. 8.429/92,conforme texto legal anterior, a defesa preliminar era o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.

Segunda a narrativa do Ministério Público, da análise da conduta dos requeridos, vê-se que se amoldavam nas perfeitas tipificações previstas no art. 10,
caput
, incisos VIII e IX, da LIA (redação anterior):

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente: (...);

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;” (g.n.). (Id 72678536)

No caso em apreço, diversamente do alegado pela Agravante, a inicial aponta que as condutas apontadas como ímprobas, como o descontrole de compras diretas pela Gestão Municipal, sem o devido processo licitatório, bem como a respectiva notas de empenho, enquanto respondia pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José dos Quatro Marcos, no período de março de 2011 a 01 de maio de 2011, conduta essa que deve ser analisada durante o trâmite processual na instância singela que, em decorrência destas, poderá a Agravada ser incursa na prática de ato de improbidade administrativa, não sendo possível, de plano, afastar a ocorrência da improbidade administrativa.

Assim, havendo indícios da pratica de atos improbo, mister se faz o recebimento da inicial.

Nessa linha de intelecção, a decisão recorrida, apesar de ter fundamentação sucinta, se mostra concisa, acertada, apontando a existência de indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/92, mostrando-se, portanto, adequada a via eleita e o recebimento da inicial para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ. 1. A presença de indícios do cometimento de ato de improbidade administrativa autoriza o recebimento da petição inicial da ação destinada à apuração e sanção das condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
. 2. No caso, o acórdão recorrido estabelece a existência desses indícios. A afirmação do contrário demanda o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 1563455 GO 2015/0127217-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECEBIMENTO DA INICIAL — EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS GRAVES E CONCORDANTES — OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 17, §§ 6o E 8o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO DE SOLIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO — IMPUGNAÇÃO DE DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS — NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Ante a farta prova é possível constatar a solidez do conjunto probatório suficiente para ensejar o recebimento da inicial, consoante redação original do artigo 17, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que a impugnação dos depoimentos e documentos, após a regular instrução, será meditada, medida e pesada.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida. Recurso provido em parte. (TJ-MT 10013381920178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)

Por fim, é importante ressaltar que para o recebimento da petição inicial, no procedimento bifásico da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, era descabida, naquele momento processual, a análise aprofundada das questões de mérito, em especial a existência de dolo, culpa grave e/ou má-fé na conduta.

Como já referido, o momento antecedente ao recebimento da inicial não se volta ao exame aprofundado da causa de pedir, bastando a existência de indícios da prática de atos de improbidade, o que é possível aferir pela descrição das condutas atribuídas aos réus na inicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022